Tribunal: TJBA
Processo: 8033952-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033952-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: FRANCISCA SANTANA DAS NEVES

Advogado(s)
:
TIAGO SALES DE SOUZA, WALLYSSON VIANA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DECISÃO MANTIDA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que suspendeu os descontos mensais no importe de R$33,34 sobre o benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$10.000,00.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em averiguar se: (i) estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em grau recursal e (ii) se é proporcional a
astreint
prevista para eventual descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do agravante não foram preenchidos, haja vista que, até o momento, não há nos autos elementos que esclareçam os termos da contratação pactuada entre as partes, além do evidente perigo de dano in reverso em razão do desconto sobre verba de caráter alimentar.

4.
A imposição de multa diária como medida coercitiva para o cumprimento de obrigação de fazer encontra respaldo no art. 536, §1º, do CPC/2015, sendo instrumento legítimo para garantir a efetividade da decisão judicial.
Entretanto, deve-se verificar sua proporcionalidade em consonância com a obrigação principal e o porto econômico do recorrente, de modo que deve ser reduzida para R$100,00 por dia, limitada a R$10.000,00.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033952-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO SA
e como agravada
FRANCISCA SANTANA DAS NEVES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.